Tribunal: TJES
Processo: 5005754-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS DO PERITO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A afirmação de que a atividade a ser desempenhada pelo administrador não é de grande relevância ou complexidade demonstra o propósito de impedir que a administração conjunta da sociedade de materialize de forma efetiva.

2.
O perito já assentiu com a redução do valor dos seus honorários e a verba indicada representa valor médio na tabela de honorários da Federação Nacional dos Administradores (FENAD), aprovada em 2020 e com natural defasagem inflacionária, o que demonstra a sua proporcionalidade e razoabilidade.

3.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005754-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ODONTO-SCAN CENTRO DE RADIOLOGIA E IMAGENS EM ODONTOLOGIA LTDA - EPP e outros
AGRAVADO: RICARDO BORTOLOTTI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 22/11/2022

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DESCONSIDERAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, lancei voto no PJE acompanhando o eminente Relator.

Peço que desconsiderem o voto lançado. Aguardarei a manifestação do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Assim que Sua Excelência votar, examinarei a teses.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Por enquanto, fica apenas o voto do Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho conhecendo e negando provimento ao recurso.

*

SESSÃO DIA 29/11/2022

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CALOS DE SOUZA FILHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENT
O Nº 5005754-04.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTES:
ODONTO-SCAN CENTRO DE RADIOLOGIA E IMAGENS EM ODONTOLOGIA LTDA E MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS

AGRAVADO:
RICARDO BORTOLOTTI

RELATOR: DESEMBARGAD
OR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO VISTA: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO SOUZA

V O T O

(VISTA)

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão em julgamento após ouvir com atenção o judicioso voto de relatoria proferido pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Apenas para rememorar a controvérsia dos autos, trata-se de agravo de instrumento interpo
sto
por

ODONTO-SCAN LTDA
e

MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
co
ntra decisão interlocutória que, nos autos da ação de exclusão de sócio de sociedade limitada,
arbitrou os honorários de perito no importe de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) por hora
.

A decisão agravada estabeleceu ainda que a prestação da referida perícia não ultrapassasse
os prazos de 20
(
vinte
)
horas semanais e
de até
30 (trinta) dias
de duração
, além de impor um teto no percebimento dos honorários de até
R$ 29.360,00 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais)
.

Nas razões recursais, as agravantes sustentam, como causas de pedir, que os honorários foram arbitrados de forma desproporcional e por extenso prazo.

Sustentam a impossibilidade de se nomear perito administrador para suprir deficiências técnicas de uma das partes às expensas das agravantes.

Alegam que na tabela de honorários da Federação Nacional de Administradores consta o importe mensal de
R$ 6.854,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais
)

para a atividade de administrador de empresas.

Diante dessas razões recursais, pugnam pelo provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, ao argumento dos honorários contestados já terem sido alvo de redução em primeiro grau de jurisdição.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso, sob fundamento de que a fixação dos honorários observou critérios objetivos.

Em seguida, o Eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, destacou que a ação originária ajuizada pelo agravado versa sobre a exclusão de um dos sócios do quadro societário da empresa.

Contextualizou que a celeuma foi instaurada em decorrência de divergências na condução da Odonto-Scan LTDA e que diante da sobrevinda de incapacidade
plena
pelo agravado, Sr. Ricardo Bortolotti, houve decisão de primeira instância determinando o assessoramento técnico em favor do incapaz, a qual foi mantida por esta Terceira Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento TJES nº.
5003526-56.2021.8.08.0000
.

O judicioso voto de relatoria registrou
também
que foi
determinado
o
assessoramento técnico por meio de administrador em favor da parte incapaz

para
garantir condiç
ão
de exercer a direção conjunta da empresa Odonto-Scan LTDA.

Com a
fixação dos honorários
do mencionado
administrador
pelo Juízo
a quo
, como se perito fosse,
insurge-se o presente agravo de instrumento.

Diante desses fatos, o Eminente Relator
negou provimento
ao recurso, a fim de manter os honorários arbitrados em R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) por hora, limitados em 20 (vinte) horas semanais e no máximo de 30 (trinta) dias.

Em seguida,
vieram-me
os autos após pedido de vista, que fiz com intuito de melhor apreciar a natureza jurídica do profissional designado, bem como o pedido de incidência dos honorários fixados.

Pois bem.
Eminentes Pares, o ponto nodal da controvérsia abrigada cinge em saber se os
honorários

em questão
foram arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade, e por qual prazo.

Isso porque as demais alegações recursais, como a impossibilidade de nomeação de profissional para assessorar as partes ou a responsabilidade do custeio dos r. honorários,
já foram
enfrentadas
nos autos do Agravo de Instrumento TJES nº.
5003526-56.2021.8.08.0000
e
não se encontram em discussão nos liames da decisão impugnada
.

O agravo de instrumento tem sua cognição limitada àquela realizada pelo juízo primevo na decisão agravada (
TJES
, AI nº. 00034187520198080035, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Terceira Câmara Cível, DJe 14.2.2020).

Superados esses pontos,
peço vênia
para transcrever os termos da decisão agravada, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital:

MARCIA GABRIELA LINO DE BARROS ® ODONTO SCAN CENTRO DE RADIOLOGIA E IMAGENS EM ODONTOLOGIA LTDA
opuseram impugnação ao valor arbitrado pelo perito a título de honorários, intimado, o perito se manifestou às fls. 1524/1526, informando que, considerando o objeto do processo e a alto número de horas técnicas na administração conjunta da empresa, o valor dos honorários poderá ser reduzido e fixado em

R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) por hora técnica
, valor em consonância com a tabela de honorários da Federação Nacional dos Administradores – FENAD. Decido. No caso dos autos, a parte impugnante alega que, diante do valor arbitrado pelo perito por hora técnica, o montante mensal a ser pago poderá chegar a R$ 45.240,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais). Na petição de fls. 1461/1462,
o perito requereu fixação de horas que não ultrapassem 20 (vinte) horas semanais, o que, caso atingido, ensejará a quantia mensal de R$ 29.360,00
(vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais).

Cumpre ressaltar que se trata
do limite de horas a ser observado
, devendo o perito utilizar apenas as horas necessárias ao cumprimento do múnus que lhe foi atribuído. Dessa forma, diferente do que alegam os impugnantes, não há previsão de pagamento do valor indicado na petição de fls. 1470/1471, pois o próprio perito informou o limite de 20 (vinte) horas semanais, sendo o montante de R$ 29.360,00 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais) o valor máximo que poderá ser pago ao perito, podendo ser menor caso não seja atingido o limite máximo de horas.
Ressalta-se que tal valor poderá ser posteriormente reduzido, caso este Juízo verifique que importe ônus excessivo para a empresa, diante do atingimento do limite de horas
.
Assim, por ora, entendo que o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo onerosidade excessiva à empresa requerida, motivo pelo qual
REJEITO
a Impugnação. Intimem-se as partes e o perito. Diligencie-se. [...]. (destaquei)

Extrai-se dos autos que a nomeação do chamado
“perito”
tem por finalidade o
assessoramento técnico em favor do Sr. Ricardo Bortolotti
, representado por sua curadora, a fim de garantir que os interesses deste sejam respeitados na direção conjunta da Odonto-Scan LTDA.

Verifica-se ainda que a decisão agravada fixou os
honorários
do referido profissional
em R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) por hora,
limitados em 20 (vinte) horas semanais e
pelo prazo
máximo de 30 (trinta) dias
.

Pois bem.

Para saber se os honorários impugnados foram fixados de forma acertada, deve-se primeiro compreender a natureza do serviço prestado pelo profissional designado.

Embora os honorários tenham sido arbitrados como se estivéssemos diante de um perito, consigno que o presente caso não versa acerca de
perícia
stricto sensu
.

Explico.

Os peritos são
auxiliares da Justiça na análise de provas
que dependam de prévio conhecimento técnico ou científico, conforme dicção do artigo 156, do Código de Processo Civil.

Mesmo que
“o juiz tenha conhecimentos técnicos em determinada área do conhecimento que não seja a do direito, deve ser assistido por perito especializado na matéria, para o esclarecimento do fato probando”
(NERY JR, N. Código de Processo Civil Comentado, p. 557)

Ademais, o perito
“realiza atividade de
auxílio técnico ao juiz
sempre que a qualificação técnica for exigida para que se possa eficazmente demonstrar algum fato relevante para a formação da convicção do magistrado”
(WAMBIER, L. R. Curso Avançado de Processo Civil, 16.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 421 - destaquei).

Assentada essa premissa, constata-se que o
administrador
designado
atuará como auxiliar d
o agravado
, Sr. Ricardo Bortolotti, no exercício da função de diretor da empresa Odonto-Scan LTDA.

Verifica-se que o profissional designado, a pedido da parte agravada, não exerce funções típicas de auxiliar da Justiça, tão pouco de perito judicial, assemelhando-se a um auxiliar administrador da própria parte e como tal devendo ser tratado.

Embora seja possível concluir que na decisão agravada os honorários foram arbitrados por
prazo certo e determinado
, quais sejam,
20 (vinte) horas semanais e
pelo prazo
máximo de
até
30 (trinta) dias
,
não está claro se
será
uma única designação ou se
demandará
um contínuo trabalho.

Como a natureza jurídica do
serviço

em questão
não é de perícia, entendemos necessário

frisar esse ponto relacionado aos honorários
, para afastar qualquer dúvida de que o que está sendo objeto de apreciação no
r.
agravo é a fixação d
e honorários para o assessoramento técnico do agravado pelo prazo de até

30 (trinta) dias, no importe
de
R$ 271,00
(duzentos e setenta e um reais) por hora
e o
teto de até
R$ 29.360,00
(vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais)
.

Em que pese
m
as agravantes alegarem
que
os honorários devem ser pagos
em única parcela mensal
de
R$ 6.854,00

(seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) segundo a
tabela
da Federação Nacional de Administradores,
decerto que
o valor disposto na mencionada recomendação
possui caráter
meramente
sugestivo e orientador
.

A jurisprudência deste
E
grégio Tribunal de Justiça é assente quanto
à
discricionariedade
do julgador na fixação de honorários, desde que
fundamentado os
critérios objet
ivos quanto à natureza e à complexidade do trabalho a ser prestado (Agv Instrumento nº. 24099162950, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Segunda Câmara Cível, DJe: 26.4.2010).

Feito esse apanhado fático e doutrinário,
conclui-se
em prestigiar o entendimento do magistrado de primeiro grau, mantendo os honorários no importe
fixado
,
ressalvados os limites de prazo
s
estabelecidos
.

Portanto, nos termos da fundamentação exposta,
acompanho
o
E
minente e
C
ulto Des
embargador
Relator
para
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
reforçando
que o pagamento dos honorários em questão
é único
e
no importe
de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) por hora
e n
o
s
limites de
20 (vinte) horas semanais e
de
até 30 (trinta) dias,
ressalvado
o teto
de até
R$ 29.360,00 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais)
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005754-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: ODONTO-SCAN CENTRO DE RADIOLOGIA E IMAGENS EM ODONTOLOGIA LTDA e MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS

AGRAVADO: RICARDO BORTOLOTTI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ODONTO-SCAN CENTRO DE RADIOLOGIA E IMAGENS EM ODONTOLOGIA LTDA e MARCIA GABRIELLA LINO DE BARROS
contra a r. decisão ID 175205, que, nos autos da ação de exclusão de sócio de sociedade limitada ajuizada por
RICARDO BORTOLOTTI
, determinou o limite de horas a ser utilizado pelo perito (vinte horas semanais), que, se atingidas, chegarão ao montante de R$ 29.360,00 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais).

Em suas razões (ID 1750194), aduzem as agravantes, em suma, que os honorários são desproporcionais, porquanto considerando o valor inicial por ele proposto (R$ 367,00 a hora trabalhada) resultaria em um total de R$ 44.040,00 (quarenta e quatro mil e quarenta reais).

Outrossim, alegam que a quantia indicada na decisão recorrida (R$ 29.360,00) também é elevada e desproporcional, uma vez que o próprio profissional acatou a possibilidade de redução dos seus honorários.

Sustentam, ainda, que o valor previsto na tabela da Federação Nacional de Administradores – FENAD para honorários de administrador mensal é de R$ 6.854,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais).

Requerem, assim, o recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do decisum hostilizado e, no mérito, o seu provimento.

Decisão ID 1760131 na qual indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 1971274.

Petição ID 3392996 em que o agravado nomeia novos procuradores que já se encontram corretamente cadastrados no sistema do PJE para fins de recebimento dos atos de intimação.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça ID2345377, por meio do qual se manifesta pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia existente nos autos do presente recurso não é nova para este Relator.

No ano de 2014, o recorrido RICARDO BORTOLOTTI ajuizou “ação de exclusão de sócio com pedido de liminar” em desfavor de sua então esposa e sócia MÁRCIA GABRIELLA LINO DE BARROS em razão de suposta má gestão da empresa da qual eles eram os únicos sócios, qual seja ODONTO SCAN.

Naquela ocasião, o pedido de liminar formulado por ele em primeiro grau foi indeferido quanto ao afastamento da referida sócia da administração da empresa, oportunidade em que ele lançou mão do agravo de instrumento nº 0020605-72.2014.8.08.0035.

Em grau recursal, o aludido agravo fora parcialmente provido para que a administração da sociedade empresarial fosse realizada em conjunto pelos litigantes.

O citado acórdão transitou em julgado e vinha sendo objeto de plena observância pelos litigantes e pelo d. Juízo singular, até que, em 13.12.2014, o aqui agravado Ricardo sofreu grave acidente automobilístico que resultou em sérias lesões cerebrais, levando-o, naquele momento, a sua incapacidade para os atos da vida civil, inclusive quanto ao exercício de suas atribuições de sócio na referida empresa.

Com a finalidade de viabilizar a gestão empresarial diante da fatalidade sofrida por um de seus sócios e diante da decisão judicial que lhes impunha a administração conjunta da sociedade, foi protocolada petição nos autos de origem comprovando a situação incapacitante do ora recorrido, pugnando-se por alvará judicial nos autos do processo nº 0014595-12.2014.8.08.0035, para que a sócia Márcia (ora recorrente) pudesse gerir a empresa sozinha
“enquanto perdurasse a situação do sócio Ricardo”
.

Naquela oportunidade, o julgador singular assim se manifestou:

Determino a expedição de alvará, em caráter acautelatório, para autorizar a requerida a praticar unilateralmente os atos da administração da sociedade (...) especialmente no que concerne as movimentações bancárias, cujas contas correntes estão indicadas às fls. 959, enquanto perdurar o estado de saúde do autor, devendo a requerida prestar as contas devidas nos presentes autos mensalmente.

Posteriormente, o sócio Ricardo foi interditado e passou a ser representado por sua curadora, Srª Nicea Maria Bortolotti (sua irmã), o que a levou a requerer a revogação do alvará anteriormente expedido para que, a gestão da empresa voltasse a ser exercida pelos dois sócios, sendo ele, é claro, representado por sua curadora.

Em seguida, o magistrado singular proferiu nova decisão revogando o alvará antes concedido em caráter cautelar, de forma a restabelecer o que restou deliberado neste Colegiado, isto é, que a administração da sociedade deverá ser feita por ambos os litigantes.

Novamente submetida ao escrutínio deste Órgão Revisor, a citada decisão foi mantida inalterada no bojo do agravo de instrumento de nº 0005788-94.2018.8.08.0024, sendo que cito, por entender pertinente, excerto do voto proferido pelo E. Relator, Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa:

Desde o início, refiro-me ao momento de deferimento do alvará acautelatório requerido pelas duas partes com a finalidade de autorizar a agravante a gerir a empresa de maneira unilateral, já era de conhecimento de todas as partes que a referida decisão era precária e meramente acautelatória, sendo evidentemente previsível que hora mais cedo ou mais tarde ela “cairia” perdendo sua eficácia.

Primeiramente, em razão de o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 0020605-72.2014.8.08.0035, já ter transitado em julgado, sendo a “suspensão” de seus efeitos medida excepcionalíssima que o momento exigia em razão da incapacidade do agravado, que acabara de sofrer grave acidente e não podia exercer os atos de gestão a que estava incumbido por força da ordem judicial.

(...)

Com as devidas vênias as eventuais engenharias jurídicas neste sentido, penso que em sendo ela curadora do sócio que se encontra incapacitado e, ao que tudo indica, pelo decurso do tempo, em caráter permanente, impõe-se observar a literalidade do disposto no art. 1.778, do CC/2002 quando afirma que “A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado”.

Estando o agravado na situação descrita no art. 1.767, I e II do CC/2002, na medida em que não consegue por qualquer meio manifestar sua vontade, deve ele ter alguém que legalmente o represente e proteja seu patrimônio, não sendo razoável falar em ausência de affectio societatis entre a curadora e a sócia agravante na medida em que a curadora, em verdade, é a representação do recorrido na sociedade a partir de sua interdição.

Ora, pouquíssimo tempo antes do acidente que incapacitou o recorrido ele a recorrente estavam em plena efervescência de uma batalha judicial e patrimonial que até agora perdura, batalha assa que fazia com que os dois de forma mútua se atacassem permanentemente no agravo de instrumento que decidiu pela administração conjunta da sociedade.

Diante deste plano, não entendo como plausível (verossímil) que a sócia recorrente passe a administrar a sociedade sozinha, afinal, este era o ponto central do debate travado anteriormente que restou, com a resignação de ambos quando não recorreram do acórdão que lhes impuseram este munus conjunto, cristalizado pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

(...)

Neste sentido, sendo a missão do curador zelar pelos interesses do curatelado e, sendo notório pelo histórico construído que os interesses dele divergem dos interesses da recorrente, o que impossibilita a curatela por parte dela, não vejo razoabilidade em “entregar” toda a administração da sociedade nas mãos da pessoa com quem o curatelado até pouco tempo litigava e sobre a qual lançava suspeitas de má gestão da sociedade (esta a ser apurada no processo de primeiro grau que ainda não teve termo).

Em seguida, conforme se vislumbra no ID 1756443, em 08/09/2020, o Juiz
a quo
determinou a nomeação de profissional para assessorar a curadora na administração da empresa (decisão de fl. 1.416 da origem), bem como que os honorários do referido profissional fossem adimplidos pela sociedade empresária.

Ao que observo, nesse exato momento, os recorrentes tomaram ciência de tal decisão em 22/09/2020, em razão da carga dos autos, conforme se vislumbra da fl. 11 do ID 1756443.

Posteriormente, em 27/10/2020, o perito indicado pelo Magistrado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais a hora trabalhada).

As partes foram intimadas, tendo o agravado apresentado concordância e as agravantes opostos embargos de declaração em 02/03/2021.

Na oportunidade, as ora recorrentes, nos aclaratórios, impugnaram a decisão que determinou o pagamento dos honorários pela sociedade empresária, sob o argumento de que não haviam sido intimadas da decisão anteriormente. No referido recurso vislumbra-se que as recorrentes não se insurgiram contra o valor proposto pelo perito à época.

Não obstante o ato carga dos autos constante às fls. 11 do ID 1756443, o MM. Juiz
a quo
– equivocadamente ao meu sentir – acolheu os embargos e determinou que fossem as partes intimadas da decisão que determinou a nomeação de profissional para assessorar a curadora sob as expensas da sociedade empresária.

Determinou, ainda, a intimação da sociedade para efetuar o pagamento dos honorários do administrador, no prazo de cinco dias, considerando os valores indicados na petição de fls. 1.422/1.425, na qual o
expert
indicou proposta de honorários no valor de R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais a hora trabalhada).

A decisão foi disponibilizada no DJe de 14/06/2021 (fl. 02 do ID 1756445).

Não obstante tal circunstância relativa a carga dos autos já narrada, os recorrentes interpuseram o agravo de instrumento nº 5003526-56.2021.8.08.0000 em 05/07/2021, questionando a nulidade da decisão – por falta de fundamentação – e a desnecessidade de nomeação de administrador para funcionar no caso.

Em seguida, mesmo tendo sido intimadas para depositarem os honorários, já que anteriormente não se insurgiram em face deles, as recorrentes apresentaram petição nos autos questionando os valores dos honorários periciais e requerendo a redução do encargo.

Em que pese compreender não terem as recorrentes questionado os honorários do perito em momento oportuno, uma vez que, quando tiveram ciência do valor por ele indicado, opuseram embargos sem questionar o
quantum
, o Magistrado, por meio do despacho de ID 1756449, determinou que o perito se manifestasse sobre a impugnação aos honorários.

Em seguida, o perito apresentou petição em que reduziu seus honorários para R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) a hora trabalhada (ID 1756449) e o Magistrado proferiu decisão em que fixou o montante máximo de honorários para realização dos serviços com limite de vinte horas semanais por trinta dias em R$ 29.360,00 (vinte e nove mil e trezentos e sessenta reais).

Foi contra o referido ato que as recorrentes se insurgiram.

Pois bem.

Após essa alongada – mas necessária – introdução, não observo elementos aptos a respaldar o pretendido provimento do recurso, de modo a confirmar o entendimento já exarado quando do recebimento do presente agravo em seu efeito devolutivo.

As alegações recursais, no sentido de que o valor fixado é desproporcional e incompatível com a saúde financeira da empresa, estão desprovidas de prova hábil ao seu acolhimento.

Em sentido oposto, todavia, vislumbro documentos que indicam que o faturamento da empresa é significativo permitindo, inclusive, distribuição de lucros – de forma não igualitária ao que parece – que ultrapassam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) se somados o que foi distribuído aos sócios (ID 1756441) no ano de 2018.

O negócio jurídico estampado no ID 1756440 em que a sociedade empresária recorrente celebra contrato de cessão de marca pela quantia de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) também é prova de que a empresa possui condições de arcar, ao menos por 30 dias, como determinado na decisão recorrida, com os honorários do administrador.

A afirmação de que a atividade a ser desempenhada pelo administrador não é de grande relevância ou complexidade demonstra, no meu sentir, o propósito mais que expressado pelas recorrentes no sentido de impedir que a administração conjunta da sociedade de materialize de forma efetiva.

Ora, a análise dos autos de origem demonstra que as agravantes se utilizam de diversos expedientes para tentar impedir que a administração conjunta da sociedade ocorra, mormente após o grave acidente sofrido pelo agravado.

A própria interposição de recurso, em conjunto, pela sociedade empresária e por uma das sócias representadas pelo mesmo escritório de advocacia, indica que a sócia MARCIA se utiliza da empresa em detrimento do requerido, já que a sociedade empresária, nesse caso, atua em defesa dos interesses da referida sócia.

Lado outro, indicar que o trabalho a ser desempenhado pelo administrador não será o de gerência (fl. 10 do ID 1750194) reforça todo o contexto probatório que indica as inúmeras tentativas de impedir o cumprimento da ordem judicial que impôs a administração conjunta da empresa.

O administrador, efetivamente, não tomará as decisões por conta própria, mas precisa atuar de forma a garantir que a curadora tenha substratos técnicos suficientes para gerenciar a empresa, ou seja, sua atuação assemelha-se fortemente com a de gestão.

A simples participação da curadora do agravado nas reuniões não demonstra que a administração da sociedade é conjunta, porquanto, ao que tudo indica, à curadora não é permitida a gerência da sociedade.

Vislumbra-se, inclusive, que, após mais uma decisão judicial determinando a administração conjunta, inclusive, pela curadora do agravado, a recorrente MARCIA firmou contrato em que a sociedade empresária adquiriu marca comercial cujo valor de aquisição foi de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) sem que o sócio RICARDO, por sua curadora, participasse do negócio, cuja validade é facilmente questionável por tal motivo.

De igual modo, comparar os honorários do administrador com a remuneração dos funcionários da empresa não me soa razoável, porquanto o papel do administrador é efetivamente garantir que o agravado, por meio de sua curadora, possa supervisionar, gerir e administrar – em conjunto com a segunda agravante – a empresa.

Inclusive, tal circunstância não passou despercebida pelo
parquet:

De fato, como se pode notar pelo relato acima expendido, a controvérsia envolve questões de administração empresarial de certa complexidade, visto que a Odonto-Scan é uma sociedade empresária que conta com 10 (dez) filiais distribuídas pelo estado do Espírito Santo (informação trazida nas contrarrazões de agravo anexadas no ID nº 1971274).

Com efeito, cuida-se de empresa de porte elevado, de modo que os trabalhos do expert não serão de natureza simples.

Reputo, ainda, importante consignar que o perito já assentiu com a redução do valor dos seus honorários e que a verba indicada representa valor médio na tabela de honorários da Federação Nacional dos Administradores (FENAD), aprovada em 2020 e com natural defasagem inflacionária (ID 1756449), o que demonstra a sua razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, saliento que o Juízo
a quo
limitou os trabalhos do perito a 30 (trinta) dias, com carga horária máxima de 20 (vinte) horas semanais, o que demonstra que, além da sociedade empresária não ser surpreendida com pagamentos de valores acima dos limites impostos, pode, efetivamente, arcar com quantia menor, caso não seja necessário utilizar todas as horas permitidas.

A propósito, eventual prorrogação do trabalho do administrador deverá ser submetida ao crivo judicial que, diante do novo cenário, poderá, se assim considerar necessário, se manifestar acerca de nova fixação de honorários.

Destarte, diante de todo o contexto fático e probatório, a manutenção da decisão recorrida se impõe, de modo que
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS DO PERITO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A afirmação de que a atividade a ser desempenhada pelo administrador não é de grande relevância ou complexidade demonstra o propósito de impedir que a administração conjunta da sociedade de materialize de forma efetiva.

2.
O perito já assentiu com a redução do valor dos seus honorários e a verba indicada representa valor médio na tabela de honorários da Federação Nacional dos Administradores (FENAD), aprovada em 2020 e com natural defasagem inflacionária, o que demonstra a sua proporcionalidade e razoabilidade.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.